Tribunal: TJBA
Processo: 8028240-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8028240-71.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO(S): RAFAEL BARROSO FONTELLES (OAB:RJ119910-A)

EMBARGADO
: UADSON ANDRADE BAHIENSE

ADVOGADO(S): DIEGO LIMA ANTUNES (OAB:BA39636-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CANCELAMENTO DE SEGURO-GARANTIA. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL, COM DESCONSTITUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos p
ela
ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, para cassar decisão de primeiro grau, afasta
ndo
a inclusão da
I
nstituição
F
inanceira no polo passivo de Cumprimento de Sentença nº 0522815-28.2014.8.05.0001 e determina
ndo
o imediato desbloqueio dos valores constritos em suas contas. O
E
mbargante sustenta omissão quanto à manifestação, expressa, sobre o cancelamento da apólice de seguro-garantia nº 024612024000207750059729, ofertada para viabilizar o levantamento da constrição, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se
a decisão colegiada
incorreu em omissão, ao deixar de se
pronunciar, de forma expressa,
sobre o cancelamento da apólice de seguro-garantia apresentada para assegurar o
j
uízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Declaratórios
são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022, I, II e III, do CPC, inclusive para suprir omissão sobre ponto relevante que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador.

4.
A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de questão relevante suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício, conforme a doutrina processual citada no voto.

5.
O acórdão
guerreado
deu provimento ao
Instrumental
, cassou a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica do Itaú Unibanco S.A., afastou sua inclusão no polo passivo da execução e determinou o desbloqueio dos valores
retidos
.

6.
O seguro-garantia judicial foi apresentado para assegurar o juízo no Cumprimento de Sentença, em substituição
à quantia
inicialmente bloquead
a
.

7.
Uma vez desconstituída a responsabilidade do
Recorrente,
na
E
xecução, e determinad
a a liberação do
quantum
, a manutenção da apólice de seguro-garantia perde o objeto, por inexistir fundamento para subsistência da caução.

8.
O cancelamento da apólice constitui consequência lógica do provimento do recurso principal, sendo necessária a integração do julgado para assegurar segurança jurídica e plena efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de
D
eclaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração,
no bojo
d
o Agravo de Instrumento

n.º8028240-71.2025.8.05.0000
,

nos quais figura como Embargante
o

ITAÚ UNIBANCO S.A.
, sendo Embargad
o
UADSON ANDRADE BAHIENSE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
ACOLHER
OS ACLARATÓRIOS.